Tribunal: TJDFT
Processo: 0742685-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742685-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEICA DE CAMPOS SFREDO AGRAVADO: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZULEICA DE CAMPOS SFREDO contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS em desfavor da agravante, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, porém não fixou honorários advocatícios em favor da executada por considerar ínfimo o valor excluído da cobrança. Em suas razões (ID 42276886), alega que: 1) a exequente incluiu no valor da dívida as custas processuais, embora a executada seja beneficiária da gratuidade de justiça; 2) a impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, foi acolhida, porém o juízo não arbitrou honorários advocatícios; 3) o valor em excesso de R$ 861,80, que corresponde a pouco mais de 71% do salário mínimo e a 7% do valor da execução, não é ínfimo; 4) o acolhimento da impugnação justifica a distribuição proporcional do ônus da sucumbência. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam arbitrados honorários advocatícios. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 43092115). O juízo comunicou, por ofício, que foi proferida sentença de mérito que homologou a transação nos autos originários (ID 43614581). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença foi proferida em 15/2/2023. As partes celebraram acordo e o processo foi extinto com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea a, do CPC. A transação, nos termos propostos pela exequente, deu “ampla, geral e irrestrita quitação em relação a presente causa de pedir e pedido, abrangendo quaisquer outras demandas a ela atrelada”. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator